Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA (agravante/executada) em face da decisão (ID 164340345, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução fiscal, no 0716957-88.2018.8.07.0016, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), na qual o magistrado deferiu o “(...) o pedido de penhora do(s) imóvel(is), cuja(s) matrícula(s) é(são) 71.903 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e a(s) certidão(ões) se encontra(m) no ID 13518669”. Em suas razões recursais (ID 60395905), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de Execução Fiscal proposta pelo Distrito Federal em face desta Agravante e que, no curso do feito, o Fisco requereu a penhora de bens da Agravante, o que foi deferido pelo juízo a quo, sendo que a executada, ora agravante, opôs aclaratórios em face da determinação, sob o argumento de que ainda em vigor sua recuperação judicial, de modo que, conforme posicionamento pacífico da jurisprudência, somente o juízo universal da recuperação poderia dispor sobre o patrimônio, bem como que ínfimo o valor bloqueado. Argumenta que não pretende a suspensão do feito, mas o reconhecimento de que somente o juízo universal da recuperação poderia dispor sobre seu patrimônio, ante a impossibilidade de juízo outro, mesmo o executivo fiscal, dispor sobre seu patrimônio. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante, até o julgamento do mérito desse recurso e, no mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando-se a tutela recursal, reconhecer a competência exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial do Distrito Federal, notadamente para dispor sobre atos expropriatórios ou tendentes a expropriar-lhes os bens, revogando-se qualquer ato executivo eventualmente já praticado, submetendo-o ao juízo recuperacional, determinando-se que o juízo fiscal se abstenha de qualquer ato executivo. Preparo (ID 60395907). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que o juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante, até o julgamento do mérito desse recurso. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.